Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao recurso inominado. Alega que o número da Resolução citada no acórdão (ID 32910425) é 365/2018 e não 385/2018, o que caracterizaria erro material.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Na hipótese, contudo, o que houve foi um erro material em relação ao número da Resolução, o que deve ser retificado. Assim, onde se lê no acórdão de ID 32910425: 385/2018, leia-se 365/2018.
IV. Quanto ao argumento de que o acórdão proferido tem caráter extra petita, sem razão o embargante. O que pretende a parte embargante, na realidade, é a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão.
V. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.